Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-79.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Preliminar de ausência de interesse de agir. Rejeição. Negativa de cobertura. Internação de urgência. Período de carência. Inaplicabilidade. Abusividade. Dano moral configurado. Quantum mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde, em razão da negativa de cobertura de internação hospitalar de menor, em situação de urgência, sob fundamento de carência contratual.
2 - A sentença reconheceu a abusividade da recusa de atendimento, confirmou a tutela de urgência para custeio integral do tratamento e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
3 - Há três questões em discussão: (i) a existência ou não de interesse de agir, diante da alegação de autorização administrativa posterior à propositura da ação; (ii) a regularidade da negativa de cobertura de internação em situação de urgência, durante o período de carência contratual; (iii) a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir
4 - O interesse de agir deve ser aferido à luz da teoria da asserção, considerando-se a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevante a autorização administrativa concedida posteriormente, que esvazia o objeto da lide nem afasta a necessidade de análise dos danos morais, objeto da pretensão resistida inicial.
5 - Demonstrada a recusa administrativa de cobertura antes da propositura da demanda, evidencia-se a necessidade de atuação do Poder Judiciário, não havendo falar em ausência de interesse processual.
6 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao beneficiário.
7 - Em casos de urgência ou emergência, é abusiva a cláusula contratual que impõe período de carência superior a 24 horas, conforme disposto na Lei no 9.656/1998 e na Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, sendo ilícita a limitação de cobertura às primeiras 12 horas de atendimento.
8 - Comprovada, por relatório médico, a situação de urgência do menor, revela-se indevida a negativa de internação fundada exclusivamente em carência contratual, impondo-se a manutenção da sentença quanto à obrigação de fazer.
9 - A anulação de auto de infração pela ANS não vincula o Poder Judiciário, pois a esfera administrativa avalia a conduta sob a ótica regulatória, enquanto a esfera cível tutela o direito subjetivo do consumidor e a abusividade contratual.
10 - A recusa injustificada de cobertura em contexto de urgência, especialmente envolvendo menor absolutamente incapaz, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa, por violação aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana.
11 - O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, observados os critérios da equidade, da função compensatória e pedagógica da reparação, não comportando redução.
IV. Dispositivo e tese
12 - Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1 - O interesse de agir é aferido no momento do ajuizamento da ação, não sendo afastado por autorização administrativa concedida posteriormente à negativa inicial de cobertura. 2 - É abusiva a negativa de cobertura de internação em situação de urgência ou emergência fundada em período de carência contratual superior a 24 horas, nos termos da Lei no 9.656/1998 e da Súmula 597 do STJ. 3 - A recusa indevida de cobertura de atendimento de urgência por plano de saúde configura dano moral presumido, especialmente quando envolve menor, sendo devida a indenização em valor proporcional e razoável.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1o, III, e 5o, V, X e LIV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, § 2o, e 35-C; Código de Processo Civil, arts. 19, 485, VI, e 85, § 11; Código Civil, arts. 11, 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302, Súmula 597 e Súmula 608. TJDFT, Acórdão 1256870, Rel. Hector Valverde, 5a Turma Cível, j. 17/6/2020; Acórdão 1875375, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 6/6/2024; Acórdão 1873717, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 4/6/2024; Acórdão 1955803, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024; Acórdão 1950909, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024; Acórdão 1947317, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024; Acórdão 1945614, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13/11/2024; Acórdão 1952506, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024; Acórdão 2043109, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03/09/2025; Acórdão 1810680, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 01/02/2024; Acórdão 1947462, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/11/2024; Acórdão 1694934, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023.